Tribunal: TJES
Processo: 5004431-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-01-18

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5004431-61.2021.8.08.0000

AGVTE
:
YOLETTE BORGES BARBOZA

AGVDO
:
CONSTATINO COLODETTI

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
–
Em situações excepcionais, é permitida a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito de origem, desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência digna.
Precedentes do STJ.

II
–
Recurso
conhecido e
des
provi
do
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004431-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: YOLETTE BORGES BARBOZA
AGRAVADO: CONSTANTINO COLODETTI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5004431-61.2021.8.08.0000

AGVTE
:
YOLETTE BORGES BARBOZA

AGVDO
:
CONSTATINO COLODETTI

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por YOLETTE BORGES BARBOZA, eis que irresignado com a r. decisão
que, nos autos d
o cumprimento de sentença
, deferiu o pedido de penhora de
0
5% (
cinco
por cento) dos
seus
vencimentos
para pagamento do crédito devido ao

exequente/agravado.

Pugna a Agravante, desde logo, pela concessão do efeito suspensivo, uma vez que “
qualquer valor que venha a ser penhorado de seus proventos de aposentadoria afetará a subsistência dela e de sua família. Razão pela qual deve a decisão ser revista por esta instância superior a fim de evitar que a supressão de seus rendimentos afete a dignidade da agravante, de sua família ao ponto de comprometer sua subsistência.”

Pedido de efeito suspensivo indeferido (id 1571549).

Contrarrazões id 1672915.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
23 de setembro de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nos termos da fundamentação externada pelo Relator, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5004431-61.2021.8.08.0000

AGVTE
:
YOLETTE BORGES BARBOZA

AGVDO
:
CONSTATINO COLODETTI

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por YOLETTE BORGES BARBOZA,
eis que irresignad
o com a r. decisão
que, nos autos d
o cumprimento de sentença
, deferiu o pedido de penhora de
0
5% (
cinco
por cento) dos
seus
vencimentos
para pagamento do crédito devido ao

exequente/agravado.

Pugna a Agravante, desde logo, pela concessão do efeito suspensivo, uma vez que “
qualquer valor que venha a ser penhorado de seus proventos de aposentadoria afetará a subsistência dela e de sua família. Razão pela qual deve a decisão ser revista por esta instância superior a fim de evitar que a supressão de seus rendimentos afete a dignidade da agravante, de sua família ao ponto de comprometer sua subsistência.”

Pois bem.
Da detida análise dos presentes autos
, entendo haver restado suficientemente demonstrado, através dos documentos acostados aos autos, que o Agravante tem demonstrado desapreço não somente pelo exequente mas também pela própria Justiça, eis que não busca resolver e adimplir o valor devido.

Assim, mormente não havendo sido demonstrado pela Recorrente que a penhora de 05% (cinco por cento) de seus vencimentos poderá comprometer o seu sustento, e não sendo possível presumi-lo, entendo que a decisão vergastada deve ser mantida, notadamente porque demonstrada a desídia da executada e o seu objetivo de impor óbices à satisfação do débito em cobro, o que certamente indica risco de ineficácia do provimento jurisdicional almejado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.

4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFERIÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO DOCUMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. TRIBUNAL A QUO RECONHECEU QUE A CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DE SALÁRIO VISA GARANTIR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO RECORRENTE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ também possui orientação no sentido de que o Agravo de Instrumento deve ser formado com as peças essenciais à compreensão da controvérsia, além das qualificadas como obrigatórias pela norma processual (art. 525 do CPC).

2. Contudo, a alteração do entendimento da instância ordinária quanto à necessidade da documentação não trasladada mostra-se inviável, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. No mais,
o propósito recursal é definir se, na hipótese, é

possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

4. No tocante à impenhorabilidade preconizada no art. 649, IV, do CPC/1973, o STJ pacificou o entendimento de que a referida impenhorabilidade comporta exceções, como a que permite a penhora nos casos de dívida alimentar, expressamente prevista no parágrafo 2º do mesmo artigo, ou nos casos de empréstimo consignado, limitando o bloqueio a 30% (trinta por cento) do valor percebido a título de vencimentos, soldos ou salários. 5. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

6. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente visa garantir a efetividade da execução e não compromete a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável ao STJ em virtude do óbice de sua Súmula 7.

7. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1741001/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE.

1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/12/2012 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é decidir sobre a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) de verba recebida a título de aposentadoria para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

3. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC/73, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos proventos de aposentadoria do recorrente.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1394985/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

Pelo exposto
e sem mais delongas,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO

a fim de
manter irretocada
a decisão recorrida
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5004431-61.2021.8.08.0000

AGVTE
:
YOLETTE BORGES BARBOZA

AGVDO
:
CONSTATINO COLODETTI

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
–
Em situações excepcionais, é permitida a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito de origem, desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência digna.
Precedentes do STJ.

II
–
Recurso
conhecido e
des
provi
do
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.